Tribunal: STF
Processo: RE 1504364
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: 	AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
 1.	O  Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
 2.	Na situação específica apresentada destes autos, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.
 3.	Agravo Interno a que se nega provimento.